Tribunal: STF
Processo: ARE 738104
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. COMPENSAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA (AI 797.292-QO-RG, TEMA 339). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS (SÚMULA 284/STF). FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.